Tribunal: TJES
Processo: 5010122-24.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE INDAGAR O RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em juízo de retratação, deixou de conhecer de apelação criminal por intempestividade. A defesa sustenta a tempestividade do recurso, alegando que o oficial de justiça, ao intimar o recorrente da sentença condenatória, não certificou sobre sua intenção de recorrer. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça pugnam pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação do desejo do réu em recorrer, por parte do oficial de justiça, invalida a intimação da sentença condenatória; (ii) estabelecer se a apelação interposta em 2024, após intimação em 2021, pode ser considerada tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, a contar da intimação do réu e de seu defensor (CPP, art. 593).

4. O réu foi intimado pessoalmente e também por intermédio da defesa técnica em janeiro de 2021, tornando intempestiva a apelação interposta somente em 2024.

5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que não existe obrigação legal de o oficial de justiça indagar o réu sobre o desejo de recorrer, por se tratar de faculdade processual voluntária.

6. O decurso de quase quatro anos entre a intimação da sentença e a interposição da apelação viola os princípios da razoável duração do processo e da boa-fé, impedindo a rediscussão da matéria já transitada em julgado.

7. A ausência de certificação quanto ao desejo do réu em recorrer não acarreta nulidade, pois não há previsão legal nesse sentido, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de certificação, pelo oficial de justiça, do desejo do réu em recorrer não invalida a intimação da sentença condenatória.

2. A interposição de apelação após o decurso do prazo legal é intempestiva e não pode ser conhecida.

3. O trânsito em julgado deve ser reconhecido quando escoado o prazo recursal sem manifestação válida da parte, ainda que posteriormente tente-se interpor recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593 e 589. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 241332/SC, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, j. 23.05.2024; STJ, HC nº 422.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2019, DJe 27.05.2019; TJ-ES, Revisão Criminal nº 50022788420238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1º Grupo Criminal, j. 11.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010122-24.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAELTON DE ARAUJO SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE INDAGAR O RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em juízo de retratação, deixou de conhecer de apelação criminal por intempestividade. A defesa sustenta a tempestividade do recurso, alegando que o oficial de justiça, ao intimar o recorrente da sentença condenatória, não certificou sobre sua intenção de recorrer. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça pugnam pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação do desejo do réu em recorrer, por parte do oficial de justiça, invalida a intimação da sentença condenatória; (ii) estabelecer se a apelação interposta em 2024, após intimação em 2021, pode ser considerada tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, a contar da intimação do réu e de seu defensor (CPP, art. 593).

4. O réu foi intimado pessoalmente e também por intermédio da defesa técnica em janeiro de 2021, tornando intempestiva a apelação interposta somente em 2024.

5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que não existe obrigação legal de o oficial de justiça indagar o réu sobre o desejo de recorrer, por se tratar de faculdade processual voluntária.

6. O decurso de quase quatro anos entre a intimação da sentença e a interposição da apelação viola os princípios da razoável duração do processo e da boa-fé, impedindo a rediscussão da matéria já transitada em julgado.

7. A ausência de certificação quanto ao desejo do réu em recorrer não acarreta nulidade, pois não há previsão legal nesse sentido, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de certificação, pelo oficial de justiça, do desejo do réu em recorrer não invalida a intimação da sentença condenatória.

2. A interposição de apelação após o decurso do prazo legal é intempestiva e não pode ser conhecida.

3. O trânsito em julgado deve ser reconhecido quando escoado o prazo recursal sem manifestação válida da parte, ainda que posteriormente tente-se interpor recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593 e 589. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 241332/SC, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, j. 23.05.2024; STJ, HC nº 422.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2019, DJe 27.05.2019; TJ-ES, Revisão Criminal nº 50022788420238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1º Grupo Criminal, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em juízo de retratação, revogou anterior deliberação, para não conhecer da apelação criminal interposta, por considerá-la intempestiva.

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual defende a tempestividade do recurso interposto.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Decisão mantendo integralmente os termos da decisão proferida (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em juízo de retratação, revogou anterior deliberação, para não conhecer da apelação criminal interposta, por considerá-la intempestiva.

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual defende a tempestividade do recurso interposto.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Decisão mantendo integralmente os termos da decisão proferida (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A defesa pretende que a decisão que não conheceu da apelação criminal interposta seja reformada, em razão de que o oficial de justiça, ao intimar pessoalmente o recorrente da sentença condenatória, deixou de certificar a sua intenção ou não de recorrer.

Sem maiores delongas, não vejo razão para afastar a decisão proferida pela magistrada de origem.

Por oportuno, transcrevo excerto da aludida decisão:

De acordo com a normativa de regência, o recurso de apelação será interposto no prazo de 5 (cinco) dias pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor, conforme haja interesse na reforma da decisão.

É assente na jurisprudência que a interposição do recurso pelo réu pode ser feita pessoalmente por ocasião da intimação da sentença condenatória, bastando a manifestação espontânea e expressa do desejo de recorrer. Nesse ponto, cabe mencionar que é igualmente pacífico que, à míngua de previsão legal, não há necessidade de indagação do condenado quanto ao seu desejo de recorrer. Nesse sentido decidiu já o Supremo Tribunal Federal em decisão monocrática proferida no julgamento do HC 241332/SC pelo Ministro André Mendonça, julgado em 23/5/2024.

(...).

Pontue-se, ademais, que o Réu foi intimado da sentença condenatória - tanto pessoalmente quanto através de defesa técnica constituída - em janeiro de 2021, o que demonstra que a apelação interposta quase 4 (quatro) anos depois é, além de totalmente intempestiva, contrária aos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé, notadamente na sua parcela que veda o comportamento contraditório. Dito de outro modo: embora tivesse conhecimento de sua condenação há quase 4 (quatro) anos, somente agora, recentemente, “decidiu” externar seu inconformismo.

Como se não bastante, o feito transitou em julgado tanto para o Acusado quanto para o Ministério Público, de modo que, ainda que o Réu tivesse razão em suas ponderações - o que não é o caso -, deveria ter manejado o meio processual adequado - que também não foi o caso.

Assim, considerando que o recorrente e a defesa técnica foram devidamente intimados em 2021, a apelação criminal interposta no ano de 2024, por advogado constituído, é intempestiva.

Tal conclusão é mantida, ainda que não conste na certidão lavrada pelo oficial de justiça, o desejo ou não do réu, ora recorrente, em recorrer, conforme de extrai da ementa abaixo colacionada, de relatoria do eminente Des. Eder Pontes da Silva:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO ACOLHIDO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL ACERCA DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM QUESTIONAR AO RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Na presente ação revisional, o requerente postula seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado do feito originário, em razão de o oficial de justiça, ao intimar o revisionando acerca da sentença condenatória, não ter lhe informado sobre o direito de recorrer, o que teria violado a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, todavia, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, não existe obrigação legal de se indagar ao réu sobre o desejo de apelar da decisão, razão pela qual não há qualquer nulidade em razão da ausência de arguição ao acusado se pretende apelar. Precedentes STJ e STF. Salienta-se, ademais, que “a ausência de interposição do recurso de apelação não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa” (STJ; HC 422 .054; Proc. 2017/0277602-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019). Logo, diante do exercício de uma faculdade processual pelo advogado do réu à época, ao não interpor recurso de apelação criminal, não havia a obrigação de o julgador determinar a intimação do acusado para constituir novo procurador ou defensor público, eis que estava assistido por patrono constituído.

2. Revisão criminal improcedente.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50022788420238080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Reunidas - 1º Grupo Criminal. Data: 11/07/2024).

Desse modo, reconhecida devidamente a intempestividade do apelo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.